Tribunal: TJDFT
Processo: 0731287-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Processo : 0731287-02.2022.8.07.0000 DESPACHO Aos agravados para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em resposta ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Após, à conclusão. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator